Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. AUTOS DEVOLVIDOS. PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DO JUIZ A QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM. DETEMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR. ERRO MATERIAL.
1. Acolhido na primeira instância embargos de declaração da parte exequente, determinando-se o prosseguimento da execução, não se há falar em esgotamento da função jurisdicional daquele Juízo.
2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal tendo em vista que os autos foram remetidos de forma errônea à instância superior, já que inexistente sentença extintiva da execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.